Tribunal: TJDFT
Processo: 0743237-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743237-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RECORRIDO: IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES DESPACHO Intimada a recorrente, por meio do despacho de ID 72558652, para regularizar a representação processual, foi juntado o substabelecimento de ID 72810219 com data posterior à interposição do apelo especial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento. É necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da apresentação da peça processual (AgInt no AREsp n. 2.696.948/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025). Considerando que o substabelecimento apresentado no ID 72810219 foi outorgado em data posterior ao recurso especial, é imperativo reconhecer a incidência da sanção processual prevista no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. Dessa forma, não conheço do recurso especial interposto no ID 71508872, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007